Tribunal: TJSP
Processo: 2282476-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação declaratória - Tutela provisória para exclusão do nome da parte dos cadastros de inadimplentes e abstenção de novas cobranças - Possibilidade - Fixação de multa que se verifica razoável no caso concreto - Decisão mantida – Recurso provido.